Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002671-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ROBERTO MARIA - CPF: 042.838.909-01 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002671-90.2023.8.11.0001

Origem
:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LEONARDO ROBERTO MARIA

Recorrido
:
OI S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. GRUPO OI. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. FATO GERADOR
ANTERIOR À

SEGUNDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Trata
-se de
cumprimento
de
sentença
judicial,
em
face da
executada
OI S.A. É
fato

público
e
notório
que a
parte

executada

protocolou

pedido
de
recuperação
judicial (31/01/2023), o qual
foi

deferido
(02/03/2023) pela 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, autos sob no 0809863-36.2023.8.19.0001. Pois
bem
.
Cumpre

delimitar
,
portanto
, se o
crédito
dos autos se
trata
de
crédito

concursal

ou

extraconcursal
, para
a

escorreita

decisão

acerca da expedição de certidão de crédito e, consequente
,
extinção
do
feito
. Quanto
ao

marco
do
fato

gerador
, a Segunda
Seção
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o
rito
dos
recursos

especiais

repetitivos
(Tema 1.051),
estabeleceu
a
tese
de que, para o
fim
de
submissão

aos

efeitos
da
recuperação
judicial,
considera
-se que
a

existência
do
crédito
é
determinada
pela data
em
que
ocorreu
o
seu

fato

gerador
. Assim,
todos

os

créditos
dos
quais
o
fato

gerador

sejam

anteriores
a 31/01/2023 (data de
protocolo do pedido de recuperação judicial), deverão ser pagos

após

aprovação
da Assembleia de
credores
,
na
forma
prevista
do plano de
recuperação
judicial. (
decisão

publicada
no
dia
02/03/2023, no
feito

no
0809863-36.2023.8.19.0001). A
Ministra
Maria Isabel
Gallotti
,
manifestou

nesse

sentido
no
REsp
n. 1.799.701/RS,
julgado

em
30/04/2019,
senão

vejamos
: (...) A
constituição
do
crédito

não
se
dá
com a
sentença

condenatória
, mas com o
ato

omissivo

ou

comissivo
que
provoca
o
dever
de
indenizar
. A
sentença

condenatória

tem
carga
declaratória
dos
direitos

decorrentes
da
violação

perpetrada
contra o
bem
da
recorrida
, que
provocou
a
diminuição
do
seu

patrimônio
, que
será

restabelecido

ao

estágio
anterior à
lesão
. A
circunstância
de esses
direitos

serem

buscados

em
outro
órgão
judicial
não
altera a
sua

natureza
e
nem

lhes

confere

privilégios

em

relação

aos

demais

credores
da
mesma

categoria
, que
têm

seus

créditos

habilitados

na

recuperação
. (....) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Os

atos
de
execução
dos
créditos

promovidos
contra
empresas

falidas

ou

em

recuperação
judicial, sob a
égide
do
Decreto
-Lei n. 7.661/45
ou
da Lei n. 11.101/05,
bem

como

os

atos

judiciais
que
envolvam
o
patrimônio
dessas
empresas
,
devem
ser
realizados

pelo

Juízo
universal. 2.
Ainda
que o
crédito

exequendo

tenha

sido

constituído

depois
do
deferimento
do
pedido
de
recuperação
judicial (
crédito

extraconcursal
), a
jurisprudência

desta
Corte é
pacífica
no
sentido
de que,
também

nesse

caso
, o
controle
dos
atos
de
constrição
patrimonial
deve

prosseguir
no
Juízo
da
recuperação
.
Precedentes
. 3. A
deliberação

acerca
da
natureza

concursal

ou

extraconcursal
do
crédito
se
insere

na

competência
do
Juízo
universal,
cabendo-lhe
,
outrossim
,
decidir

acerca
da
liberação

ou

não
de bens
eventualmente

penhorados
e
bloqueados
,
uma

vez
que se
trata
de
juízo
de valor
vinculado
à
aferição
da
essencialidade
do
bem

em

relação

ao
regular
prosseguimento
do
processo
de
recuperação
. 4.
Agravo

interno

não

provido
.(STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
18/02/2022).(GRIFO NOSSO) No
caso

em

análise
,
conclui
-se que
o

fato

gerador
/
evento

danoso

ocorreu

em
data anterior
ao

pedido
de
recuperação
judicial,
tornando
-se,
assim
, o
crédito
do
Exequente

em

concursal
. No que
tange

ao

cálculo
do
crédito

concursal
,
consigno
que a
atualização
do
débito

deve

ocorrer

até
a data do
pedido
da
recuperação
judicial da
Executada
,
ou

seja
, 31/01/2023,
excluída
eventual
aplicação
de
multa
(art. 523, §1o do CPC),
uma

vez
que a
Executada

não

poderia

proceder

ao

pagamento

voluntário
do valor da
condenação
, sob
pena de violação da ordem de preferência dos credores
. Logo,
considerando
o
caráter

concursal
do
crédito
,
deverão
ser
respeitadas
as
diretrizes
do
juízo

competente
,
sendo

este
o
responsável
pela
orientação
das
execuções
. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Nos
termos
do
Enunciado
no 51 do
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
, “
os

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata

ou

recuperação
judicial
devem

prosseguir

até
a
sentença
de
mérito
, para
constituição
do
título

executivo
judicial,
possibilitando
à
parte

habilitar
o
seu

crédito
, no
momento

oportuno
, pela via
própria
”.
Deste
modo,
considerando
que a
parte

executada

encontra
-se sob
recuperação
judicial,
impõe
-se
reconhecer

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
para
prosseguimento
do
feito
,
porquanto
a
satisfação
do
crédito

deverá
ser
feita

perante
o
juízo
universal.
Ademais
, no
microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto no artigo
6o, §4o da Lei no 11.101/2005, no que
tange
à
suspensão
das
ações
de
execução

em
face de
devedor

em

recuperação
judicial,
diante
da
incompatibilidade
de
tal
norma com
os

princípios

norteadores
do
Juizado
Especial Nesse
passo
, é de rigor
a

extinção
do
processo
. Assim, JULGO EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
, ante
a

impossibilidade
de
prosseguir

a

execução

nesta
via, com
fundamento
no
artigo
51,
inciso
IV, da Lei no 9.099/95
e
Enunciado
51, do FONAJE. Caso
seja

solicitado

pelo

credor
, EXPEÇA-SE
certidão
de
habilitação
de
crédito
da
quantia

executada

nestes
autos, a
fim
da
parte

exequente

promover
a
habilitação

perante
o
Juízo
da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ,
nos

termos
do art. 7o, §1°, da Lei n. 11.101/05. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55, da Lei 9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
expeça
-se
certidão
de
crédito

em
favor do
exequente
para fins de
habilitação
de
seu

crédito
junto à
Recuperação
Judicial,
cuja

diligência
compete
exclusivamente

ao

interessado
,
em

contato
com o
Administrador
Judicial da
recuperação
.
Após
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
. Intime-se. Cumpra-se. Patrícia
Ceni

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que:
a) o
crédito
do
presente

cumprimento
de
sentença

possui

natureza
de
crédito

extraconcursal
, visto que
teve

o

fato

gerador

ocorr
eu

após
1/3/2023; b) para
os

créditos
de
natureza

extraconcursal
a
parte

devedora

deve
ser
intimada
para
efetuar
o
pagamento

voluntário

sem
que
o

processo

seja

extin
t
o
; c)
para
os

créditos

extraconcur
s
ais

até
R$20 mil
estão

autorizadas
as
penhoras

on
-
line
e
,
no
presente

caso
,
o
crédito
é de
apenas
R$3.551,72; e d)
não

existem

motivos
para a
extinção
do
processo
,
bem

como
para a
habilitação no juízo universal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar
o regular
processamento
do
cumprimento
de
sentença
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Competência
para
atos
de
constrição
.
Os

atos
de
constrição
, em se tratando
de
empresas

em

processo
de
recuperação
, com plano
devidamente

aprovado
,
são

atribuiç
ão

exclusiva
do
juízo
universal,
independentemente
se o
crédito

tem

natureza

concursal

ou

extraconcursal
(
exegese
dos
artigos
6o, 47 e 49 da Lei 11.101/2005,
STJ
AgRg

nos

EDcl
no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/05/2017,
DJe
31/05/2017 e STJ
EDcl
no CC 101.552/AL, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
12/09/2018,
DJe
17/09/2018).

O Grupo Oi
encontra
-se
em

recuperação
judicial, com o
segundo
plano
já

devidamente

aprovado
(
Autos 0809863-36.2023.8.19.0001
em

trâmite

na
7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro
)
.

5.
Natureza do crédito.
Os créditos existentes antes do pedido d
e
recuperação judicial possuem natureza concursal e aqueles surgidos posteriormente possuem natureza extraconcursal (
arts
. 7o e 49 da Lei 11.101/2005). (STJ
AgInt
no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018,
DJe
01/06/2018 e N.U 1031731-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024).

Havendo duas recuperações judiciais,
par
a definição da natureza jurídica do crédito deve ser considerada a segunda (
N.U 1059859-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024). No presente caso, considerando que
o valor da condenação teve como fato gerador o restritivo de crédito ocorrido em
14/10/2018
(ID 172977519
/PJe2
), ou seja,
anterior a
o início do processamento da segunda Recuperação Judicial (16/03/2023,
cf
autos 0809863-36.2023.8.19.0001), o crédito possui natureza concursal. Se o crédito é de natureza concursal, não há como haver atos de constrição e a extinção do processo foi medida processual adequada.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024